Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016278-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JANDILSON CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016278-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JANDILSON CONCEIÇÃO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE SOBRE O PEDIDO DE PROGRESSÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LOGO APÓS A JUNTADA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FALTAS GRAVES – INVIABILIDADE – DECISÃO ABSOLUTÓRIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES INSTAURADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS PARA A ACUSAÇÃO – REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a progressão de regime do reeducando.

Preenchido o requisito temporal e tendo sido o agravado absolvido nos PADs instaurados pela Administração Penitenciária, inviável a revogação da decisão que indeferiu o pedido ministerial para abertura de procedimento judicial para apuração de faltas graves, mantendo-se a progressão de regime de pena, notadamente porque não verificada a ocorrência de irregularidades no processo administrativo e pelo fato de o reeducando vir regularmente cumprindo as condições a ele impostas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016278-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
JANDILSON CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo
J
uízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0002802-02.2015.811.0086, que
indeferiu o pedido de instauração de incidente judicial para apuração de falta grave e progrediu o regime de cumprimento de pena do reeducando JANDILSON CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, do fechado para o semiaberto.

Aduz que o juiz da Vara das Execuções Penais determinou a progressão do regime de pena sem a prévia manifestação do Ministério Público, após a juntada do laudo de exame criminológico, o que acarreta nulidade.

Assevera que o benefício foi concedido “
sem a demonstração do requisito subjetivo, qual seja, o bom comportamento carcerário, que deve ser comprovado por meio de atestado emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, nos termos do artigo 112, caput, da LEP”
.

Pontua, ainda, que restou satisfatoriamente demonstrado, no bojo do PAD n. 02/2018, que o agravado agrediu – no interior da unidade prisional de Nova Mutum/MT –, o reeducando, Douglas Rodrigues Leomon, configurando a falta grave prevista nos artigos 52,
caput
, e 118, I, ambos da LEP; contudo, o pedido para instauração de incidente judicial foi indeferido, sob o argumento de que “
não competiria ao juízo das execuções adentrar no mérito ou apurar falta grave cometida pelo apenado dentro de estabelecimento penal, pois seria atribuição da autoridade administrativa esse papel, cabendo somente a fiscalização pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos administrativos
”. (
sic.
)

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 5
o
, XXXV, XXXVI, LV, 105, III, “a”, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos 52, 67, 112, §1
o
, e 118, §2
o
, todos da Lei de Execuções Penais [doc. digital n. 53017973]

Em sentido contrário, pugna o agravado pelo improvimento do recurso acusatório, para que seja mantida a decisão que lhe concedeu a progressão de regime [doc. digital n. 53017973].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
53017973
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n.
53363481
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1016278-81.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público suscitou a nulidade da decisão prolatada pelo Juiz da 4
a
Vara Criminal de Sinop/MT, que progrediu o regime de cumprimento de pena do ora agravado, do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado prévia manifestação sobre a concessão do benefício.

Além disso, almeja a revogação do
decisum
que indeferiu o pedido ministerial para instaurar o incidente judicial para reconhecimento de falta grave, tendo em vista que a Lei de Execução Penal estabelece se tratar de um dever legal e não de mera faculdade atribuída ao magistrado.

O recurso não merece provimento.

É dos autos que JANDILSON CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO possui uma pena unificada de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico privilegiado], 157, §2
o
, I, do Código Penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo] e 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/2003 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito].

O reeducando cumpria pena no regime fechado quando, assistido pela Defensoria Pública Estadual, requereu a progressão do regime prisional para o semiaberto, uma vez que teria preenchido o requisito objetivo para a concessão do benefício (doc. digital n. 53017967).

No dia
5 de agosto de 2019
, o juiz da Vara das Execuções Penais abriu vistas dos autos para o Ministério Público se manifestar e determinou à Administração Penitenciária do Município de Sinop/MT o envio de atestado carcerário do reeducando (doc. digital n. 53017967).

Em resposta ao requerimento formulado pelo magistrado, o Diretor da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), informou não ser possível a expedição do documento requerido, tendo em vista que o agravado estava sendo investigado por ato de indisciplina, encontrando-se o procedimento administrativo na fase de instrução (doc. digital n. 53017969).

O Ministério Público, em
16 de agosto de 2019
, manifestou-se de forma desfavorável ao pedido defensivo, notadamente em razão de não ter sido juntado aos autos do processo executivo o atestado de bom comportamento carcerário e nem o laudo de exame criminológico.

Além disso, suscitou que a imputação da prática das faltas graves – cometidas no interior dos estabelecimentos prisionais de Nova Mutum/MT [PAD n. 002/2018] e Sinop/MT [PAD n. 106/2018] –, impedia a possibilidade de concessão do benefício.

Por fim, requereu a instauração de incidente judicial para apuração dos atos de indisciplina, com a consequente designação de audiência de justificação, nos termos do artigo 118, §2
o
, da LEP (doc. digital n. 53017875).

Em
6 de novembro de 2019
, após analisar os pedidos do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual, o Juiz das Execuções Penais proferiu a seguinte decisão,
verbis
:

“Quanto ao pedido de instauração de incidente judicial para apuração de faltas graves ocorridas, em tese, em . 15 6.2018 (PAD no 002/2018 – fls. 311/343, Mov. 1.2) e 17.12.2018 (PAD no 106/2018 – Mov. 10.3), tratando-se de execução criminal de penas privativas de liberdade, o poder disciplinar pertence à autoridade administrativa do estabelecimento perante o qual o reeducando cumpre a sua pena.

Na espécie, com relação à falta grave praticada em regime fechado, o poder disciplinar pertence à direção do estabelecimento onde o condenado cumpria a pena privativa de liberdade e respectiva “comissão apuradora”, conforme disposto no art. 48 da LEP e arts. 63 e seguintes do Decreto Estadual no 8.260/2004.

O art. 66 da LEP não atribui ao magistrado a competência para apurar e classificar (como grave, média ou leve) a infração disciplinar porventura praticada pelo reeducando. Pelo contrário, trata-se de incumbência da direção penitenciária, detentora do poder disciplinar, consoante referido art. 48 da Lei de Execuções Penais.

Inclusive, com exceção de algumas reprimendas que são de competência do juízo da execução penal (declarar a perda de até 1/6 dos dias remidos, a regressão de regime de cumprimento de pena e fixar a data da falta grave como marco inicial para fins de cálculo de pena), via de regra, as sanções decorrentes da falta grave são de competência da direção penitenciária, consoante art. 83-B, II, da LEP (incluído pela Lei no 13.190/2015).

Assim, a apuração e classificação da infração disciplinar porventura praticada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime fechado, é de competência da direção da unidade penitenciária perante a qual o reeducando cumpre a sua pena – in casu, Cadeia Pública da comarca de Nova Mutum/MT aos 15.6.2018e Penitenciaria Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Sinop/MT) aos 17.12.2018.

Ao Poder Judiciário, cabe apenas fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, mediante provocação (a qual, ressalte-se, não ocorreu na espécie), porém, sem adentrar no mérito da questão administrativa, sob pena de se caracterizar a usurpação de competência atribuída à direção penitenciária.

Com efeito, no Procedimento Administrativo Disciplinar, o Poder Judiciário pode sim fiscalizar a legalidade do PAD, inclusive reconhecendo eventual nulidade, contudo, não poderá adentrar ao mérito do procedimento administrativo (“verbi gratia”, se restou ou não caracterizada a infração disciplinar ou, ainda, qual sua classificação – falta leve, média ou grave), o que caracterizaria afronta ao princípio da legalidade, consoante voto exarado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp no 1.378.557/RS e lição doutrinária de Pedro de Jesus Juliotti
.

In casu, o reeducando Jandilson Conceição do Espírito Santo foi absolvido no Procedimento Administrativo Disciplinar no 002/2018 (Cadeia Pública da comarca de Nova Mutum/MT – fls. 311/343, Mov. 1.2) e aguarda conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar no 106/2018 (PAD Coletivo – Penitenciária da comarca de Sinop/MT – Mov. 10.3), inexistindo, nos autos, a comprovação de qualquer irregularidade nos referidos procedimentos administrativos.

Posto isso, comungando dos referidos entendimentos jurisprudenciais e lições doutrinárias, indefiro o pedido de instauração de incidente judicial para apuração de infrações disciplinares, formulado pelo Ministério Público em 16.8.2019 (Mov. 12.1).

Em relação ao pedido de progressão de regime, formulado pela Defensoria Pública aos 03.8.2019 (Mov. 4.1), para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento do requisito objetivo (fração da pena privativa de liberdade imposta) concomitantemente ao do requisito subjetivo (“mérito” do preso).

[...] diante da contumácia delitiva do condenado (03 condenações criminais em seu desfavor), da condenação transitada em julgado (23.4.2019) por crimes praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa (art. 157, § 2o, I e II, do CP, por 07 vezes, em concurso formal de crimes – CP 70), e do total de penas privativas de liberdade que foram impostas ao apenado (15 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, com termino previsto para 07.4.2023 - conforme cálculo de penas gerado pelo sistema informatizado “S.E.E.U.” – Mov. 6.1), in casu, revela-se pertinente e oportuna a realização de exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime prisional, em consonância com o entendimento jurisprudencial do TJSP

e TJCE.

Diante do exposto, por ora, relego a análise do pedido de progressão de regime (03.8.2019, Mov. 4.1) e, comungando dos referidos entendimentos jurisprudenciais, visando aferir o preenchimento do requisito subjetivo insculpido no art. 112, caput, da LEP, determino que o reeducando Jandilson Conceição do Espírito Santo seja submetido à realização de exame criminológico, pela equipe multidisciplinar do fórum desta comarca de Sinop/MT
”
(doc. digital n. 53017995).

Neste ínterim, aportou na Secretaria do Juízo o relatório de estudo psicossocial do agravado, noticiando a ausência de periculosidade ou agressividade em sua personalidade, bem como a sua aptidão para o convívio social em regime mais brando (doc. digital n. 53017974).

Após a juntada do documento elaborado pela Equipe Multidisciplinar do Presídio de Sinop/MT, os autos do processo executivo foram conclusos ao juiz singular, o qual, considerando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, concedeu a progressão de regime ao acusado, conforme se verifica de excerto do
decisum
:

“Consta que o “ato de indisciplina referente ao CODI 106/2018” [sic] mencionado no Ofício no 1.234/2019/DIR, subscrito em 07.8.2019 (Mov. 10.2) pelo diretor da unidade prisional, refere-se, em verdade, a um crime de homicídio, praticado em 17.12.2018, dentro da penitenciária local, tendo como vítima o preso Pablo Henrique Siebert Klesklailo.

Entretanto, não há qualquer conduta específica imputada ao reeducando Jandilson Conceição do Espírito Santo, não se sabendo, até o presente momento, quem foi o autor (ou autores) do crime; pelo contrário, o Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD no 106/2018 (Mov. 10.3), “foi instaurado em face de todos os recuperandos que estavam na cela, dependendo da apuração, para possível esclarecimento da autoria do homicídio noticiado no PAD” [sic].

Infere-se, portanto, que, a princípio, o reeducando Jandilson Conceição do Espírito Santo, preso ininterruptamente desde 08.01.2017, só integra o polo passivo do referido procedimento administrativo disciplinar porque, à época dos fatos, estava segregado “dentro dos cubículos” [sic] da cela 03 (três) do raio laranja na penitenciária local, não lhe sendo atribuída qualquer conduta específica que caracterize falta grave ou infração disciplinar.

Assim, não individualizada a conduta do condenado (com relação aos fatos que originaram o Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD no 106/2018), não se pode atribuir ao condenado a prática ou, sequer, participação no crime de homicídio 17.12.2018, sob pena da caracterização de constrangimento ilegal, [...].

Por conseguinte, não individualizada a conduta do reeducando Jandilson Conceição do Espírito Santo, o referido procedimento administrativo disciplinar, por si só, não pode obstar a progressão de regime do condenado, sobretudo considerando que o requisito objetivo (arts. 112, caput, da LEP) está preenchido, pelo menos, desde 22.7.2019, consoante cálculo de penas privativas de liberdade gerado em 05.8.2019 (Mov. 6.1) e homologado em 06.11.2019 (Mov. 18.1).

Deveras, considerando que, salvo o referido procedimento administrativo disciplinar (ressalte-se, sem individualização da conduta imputada ao condenado), não há notícia de qualquer outra infração disciplinar praticada por Jandilson Conceição do Espírito Santo, resta caracterizado o bom comportamento carcerário para a vindicada progressão de regime prisional.

Além disso, na espécie, o condenado ainda foi submetido à realização de exame criminológico e “demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e/ ou ambiente de trabalho, ou apresenta ainda sinais de inadaptação, agressão, repudio, ou sinais que demonstram não ser conveniente a sua adaptação ao meio social” [sic], conforme laudo subscrito em 13.11.2019 (Mov. 21.1) pela equipe multidisciplinar do fórum local.

Diante de todo o exposto, considerando que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 112, caput, da LEP, transfiro o condenado Jandilson Conceição do Espírito Santo, qualificado nos autos, ao regime SEMIABERTO de cumprimento de pena”
(doc. digital n. 53017974).

Nesse contexto, não se pode afirmar que o magistrado analisou o pedido de progressão de regime sem o prévio pronunciamento do membro do Ministério Público, porquanto a decisão foi precedida de vista ao Promotor de Justiça, o qual se manifestou pela improcedência do pedido defensivo, consignando, ainda, pela instauração do incidente para apuração de falta grave.

Depois, não cabe ao Ministério Público regular a prestação jurisdicional, mas, ao contrário, exercer a fiscalização e a aplicação da lei, bem como opinar sobre o direito aplicado ao caso concreto.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O fundamental é que o juiz proporcione, sempre que cabível, vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste, pleiteando o que entende pertinente. Se concedida a oportunidade de opinar ou pleitear algo, deixar de fazê-lo, por inépcia ou má-fé, não pode, depois, postular a nulidade dos atos e decisões proferidas, mormente quando favoráveis ao condenado, pois isso estaria contra o preceituado pelo processo penal comum (‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’ – art. 565, CPP).”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8
a
Ed., São Paulo: Editora RT, 2011, p. 1026).

Assim sendo, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, haja vista que foi respeitado os princípios do contraditório e do devido processo legal, estando a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado em harmonia com os ditames legais vigentes.

Nesse sentido, colho precedentes

deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – EVOLUÇÃO DA PENA PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 112, §1o, DA LEP – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL OPORTUNIZADA [...] LAUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO APONTA ELEMENTO DESFAVORÁVEL NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada a prévia manifestação ministerial acerca do preenchimento pelo reeducando dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, não há se falar em nulidade da decisão agravada [...]”
(N.U 0032905-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MANIFESTAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME LOGO APÓS JUNTADA DO ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E DECISÃO ABSOLUTÓRIA NO PAD – PREJUÍZO PARA ACUSAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – RECURSO IMPROVIDO. Tendo sido devidamente oportunizado, ao Parquet, reiteradas manifestações acerca da possibilidade de progressão de regime do reeducando, mas limitando-se, ele, a opinar pela procedência do incidente de apuração de falta grave, com a fixação de novo marco inicial para o cálculo de pena, não há falar-se em nulidade da decisão atacada, por falta de manifestação prévia do MP [...]”
(N.U 0014326-10.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Também não prospera o pedido ministerial buscando a revogação da decisão que indeferiu a instauração do incidente para apuração de faltas graves atribuídos ao agravado.

Digo isso porque os documentos colacionados aos autos digitais revelam que JANDILSON foi
absolvido
nos dois procedimentos administrativos disciplinares instaurados pela direção dos estabelecimentos prisionais [PAD n. 002/2018, oriundo da cadeia de Nova Mutum/MT (ref. ao mov. 1.2) e PAD n. 106/2018, iniciado no presídio de Sinop/MT (ref. ao mov. 10.3)].

Não bastasse isso, após detida análise do conjunto probatório coligido, verifiquei que o Ministério Público se limitou a alegar a mencionada nulidade, não sobrevindo nenhum prejuízo com o indeferimento do pedido aventado no juízo primevo.

De mais a mais, o magistrado singular foi enfático em asseverar que não verificou a ocorrência de qualquer irregularidade nos referidos procedimentos e, não por outra razão, entendeu estar o agravado apto à ser beneficiado com a progressão de regime.

Destarte, no direito processual penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, corolário da natureza instrumental do processo, consagrado pelo art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Por derradeiro, verifica-se ainda — pelos documentos juntados nos autos e em consulta ao sistema eletrônico de execução unificado (SEEU) —, que o agravado está comparecendo regularmente ao juízo da execução de Nova Mutum/MT, bem como manteve atualizado seu endereço e telefone para contato, conforme certidões referentes aos períodos de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 (doc. digital n. 53017973 e mov. 46.1).

Feitas essas considerações, não há nenhuma nulidade a ser declarada.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo incólume as decisões objurgadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020